Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709560-20.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO Ciente da renúncia comunicada na petição ID 72398455. Em atenção ao princípio do contraditório, manifeste-se a parte apelante acerca da notícia de liquidação extrajudicial trazida pela parte adversa. Em concomitância, intime-se a parte apelada para regularizar sua representação processual, por meio dos canais comunicados na petição acima mencionada. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2025 13:20:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora